Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DO BEM FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. METODOLOGIA. PREÇO MÉDIO DE MERCADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença da executada, ora agravada, quanto à avaliação do bem e determinou a desconstituição da penhora realizada no imóvel sito no lote no 3, conjunto 7, quadra QS 305, Samambaia/DF.
3. O agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo, e, ao cabo, seja dado o provimento para declarar válida a penhora anteriormente realizada e determinar o consequente prosseguimento dos atos executivos.
4. Decisão de ID 29033371 deferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo em ID 29790992.
6. Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que desconstituiu a penhora realizada no imóvel alhures destacado, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar complexa a causa, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, sendo necessária a nomeação de perito para a correta aferição do valor do bem, haja vista a larga divergência de avaliação feita pelo oficial de justiça e pelo profissional contratado pela parte agravada.
7. De início, mister se faz pontuar que a avaliação feita por Oficial de Justiça, profissional imparcial, com expertise e dedicado a esta atividade, goza de legitimidade e veracidade. No caso, a metodologia aplicada na avaliação pelo Oficial de Justiça, baseada em dados de pesquisa do preço médio do mercado imobiliário (ID 79394428, do PJE 0742505-52.2017.8.07.0016), não foi robustamente questionada, não se demonstrando flagrante equívoco na avaliação ou dolo do avaliador Oficial.
8. Nesse ínterim, observando-se que o Oficial de Justiça, longa manus do juízo, apresentou laudo criterioso, não há como, em detrimento deste, acatar-se o valor do imóvel tal como estimado por Corretor de Imóveis, descompromissado e contratado pela parte a quem aproveita o valor dado a maior, em notório descompasso com o valor de mercado do bem. Portanto, não há de se falar em complexidade da causa, de modo que deve ser mantida a penhora sobre o aludido bem, dando-se prosseguimento ao feito.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para afastar a desconstituição da penhora, dando-se regular continuidade aos atos executórios. U